Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA E PELO PAGAMENTO INTEGRAL DOS DÉBITOS DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados, para que fosse determinada a transferência da motocicleta para o nome da ré com todos os débitos de impostos e multas.

2. Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a propriedade do bem é da recorrida que está na sua posse desde 2018, sendo de sua responsabilidade as multas e débitos. Assim, pede a reforma da sentença para que tanto o veículo como os débitos relativos a multas e impostos sejam transferidos para a recorrida.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Sem contrarrazões (ID 37025857).

4. Inicialmente, ressalto que o autor adquiriu a motocicleta de André Rocha de Moura e que posteriormente a vendeu ao seu tio, que por sua também a vendeu, estando atualmente na posse da recorrida. Conforme demonstrado nos autos, por determinação judicial em outro processo movido por André Moura, o veículo e os débitos a ela concernentes foram transferidos pelo Detran para o recorrente, restando anotação de restrição administrativa decorrente da transferência sem vistoria. Busca o recorrente agora efetivar a transferência do veículo mediante vistoria para a pessoa da ré, bem como que ela seja condenada ao pagamento dos débitos que recaem sobre o veículo. Na audiência de conciliação a requerida se fez presente, no entanto, não apresentou contestação e ainda que intimada para outros esclarecimentos não atendeu as determinações judiciais. Sobreveio a sentença de improcedência do pedido ao argumento de que não há documento comprobatório dos pedidos.

5. No caso, tenho que a sentença merece reforma. As conversas por meio do WhatsApp colacionadas aos autos juntamente com a inicial, nas quais a recorrida envia comprovante de residência ao recorrente, bem como promove acertos quanto a transferência da moto e ainda considerando que por meio do telefone a requerida foi citada (Id 37025788), fazem prova suficiente de sua propriedade sobre o veículo.

6. Nesse contexto, estando o veículo em nome do recorrente e sendo a recorrida revel, restando incontroverso de que a motocicleta está em sua posse, merece acolhida o pedido formulado na inicial. Ainda que as vendas sucessivas e não comunicadas ao órgão competente em total desatenção à legislação tragam dificuldades para regularização de um veículo, tendo o autor, ora recorrente, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, à recorrida incumbe promover a transferência do veículo mediante vistoria. No que toca ao pagamento do valor decorrente das multas e impostos, não tendo o autor demonstrado desde quando a recorrida está na posse do veículo, aplico ao caso as regras insertas nos artigos 5 o e 6o, da Lei 9.099/95, devendo a ré arcar com a metade dos valores demonstrados (Id 37025796).

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a promover a transferência do veículo Honda/CG 125 FAN, placa JJT8836 no prazo de dez dias, sob pena de multa no valor de R$50,00 até o limite de R$500,00, bem como ao pagamento da metade do valor constante no documento de Id 37025796 (R$4.814,20). Sem custas e sem honorários devido à ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.